Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726575-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: EUGENIA DE SOUZA CAVALCANTE DESPACHO Apesar de o processo principal ter sido sentenciado, não houve perda do objeto quanto à incidência da multa à agravante pela não apresentação do contrato em questão. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, diga a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do agravo (ID 19252461). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator